Tribunal: TJDFT
Processo: 0006785-98.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006785-98.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, TELHAS TOCANTINS LTDA ME - ME APELADO: TELHAS TOCANTINS LTDA ME - ME, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID 18451031, por desvinculação com o caso concreto. Recebo os recursos de apelação de IDs 18378402 e 18378407. Aguarda-se a elaboração do voto. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 11:22:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador